Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0710179-09.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS SILVA Agravada (s): CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada em sede recursal, interposto por PAULO CÉSAR GOMES DOS SANTOS em desfavor de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, impugnando decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (69938789) na ação de procedimento comum cível (Proc. 0744351-08.2024.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por não evidenciar a verossimilhança necessária em razão de necessária dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 69935655, págs. 1-291), informa que em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência foi proferida decisão equivocada, indeferindo seu pleito liminar, diante de noticiadas ilegalidades na avaliação multiprofissional do concurso da Petrobrás para o qual se inscreveu na condição de pessoa com deficiência para o cargo de Suprimento de Bens e Serviços – Administração – Sudeste, Ênfase 16, em razão de impedimentos físicos de longo prazo, decorrente de discopatia e hérnia discal lombar, com lombociatalgia e monoparesia (CID 10, M54, M47, M51, G83), enquadrando-se no conceito legal de PCD do art. 2o da Lei 13.146/2015, Decreto 6.949/2009, art. 3o, I e II, e art. 4o, I, do Decreto 3.298/99, diante de deficiência física grave que se manifesta, principalmente, por dificuldades de mobilidade e limitações funcionais relacionadas à coluna lombar, apresentado fraqueza no lado direito do corpo, dores constantes, e não consegue ficar por longos períodos sentado, em pé ou realizar movimentos bruscos. Dependente de bengala para locomoção, usa medicamentos para controlar a dor e não consegue mais exercer suas funções laborais anteriores, já teve a condição de pessoa com deficiência reconhecida judicialmente para fins de acesso à reserva de vagas em concursos públicos; teria sido beneficiado com auxílio-acidente, com sua condição de pessoa com deficiência física já reconhecida pela própria Administração Pública por diversas vezes, emissão da Carteira de Identidade Nacional como PCD, emitida pelo Estado de Sergipe, e credencial de estacionamento para pessoa com deficiência, além de deficiência reconhecida em perícia oficial do DETRAN, quando obteve isenção de IPI pela União. Relata que após inscrição deferida no certame, êxito na prova objetiva, sendo convocado para avaliação multiprofissional para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, nos termos dos itens 3.1.11.1. e 3.1.11.1.1. do Edital do processo seletivo, teve sua deficiência ilegalmente descaracterizada nesta etapa de avaliação multiprofissional, sendo considerado temporariamente inapto sob justificativa pautada exclusivamente em critério médico e obsoleto, interpretando equivocadamente a documentação médica do candidato. Em síntese, das 29 páginas do agravo interposto, aponta erro grosseiro dos agravados e não observância de critérios estabelecidos pelo próprio edital para determinar as regras da avaliação multiprofissional, item 3.1.11.2, alínea “e”, que teriam sido ignorados pela banca examinadora, que teria apresentado conclusão ilegal, eliminando-o sumariamente do certame na etapa de avaliação multiprofissional para verificação da deficiência, tendo o resultado final do processo seletivo sido homologado conforme item 3.3 do Edital no 11, e os aprovados já estão sendo convocados para contratação (homologação feita em 17 de junho de 2024). Alega ainda que a Petrobrás não está cumprindo o percentual mínimo estabelecido por lei quando ao número de empregados com deficiência em seus quadros, em descumprimento do art. 93 da Lei 8213/91. Diz estar presente e demonstrado o acervo/arcabouço probatório que instrui o recurso e que mesmo após apresentação de recurso administrativo os agravados não fizeram a adequada avaliação de seu impedimento, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. Aduz estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, amparando a concessão da tutela pretendida, com reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência pelo próprio Judiciário, ressaltando que a exigência de perícia, neste momento, postergaria o exercício do direito, gerando prejuízos, uma vez que a contratação e admissão imediata é essencial para garantia do seu direito ao trabalho em igualdade de condições, pontuando que a alegação de que a monoparesia não foi evidenciada no exame físico e na eletroneuromiografia é totalmente rasa e contradiz inúmeros relatórios médicos. O perigo de dano seria evidente porque o concurso está em fase avançada, com convocações ocorrendo para os candidatos aprovados, sem constar o seu nome na lista de aprovados. Pugna, ao final, a concessão da liminar, argumentando demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do ato administrativo que o eliminou na avaliação multiprofissional, determinando-se sua reintegração no certame, na condição de “sub judice”, na lista de aprovados com deficiência, com reserva de vaga no cargo para o qual se inscreveu, obedecida a ordem de classificação final, com reclassificação a fim de evitar prejuízos a terceiros, assegurando-se sua contratação após o trânsito em julgado da demanda; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Gratuidade reconhecida na decisão impugnada, mantida na forma do art. 9o da Lei 1060/50. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado deve estar amparado no Edital, regulador do certame, bem como nos Princípios da Isonomia, Igualdade, Impessoalidade e vedação a privilégios, critérios exigidos a todos os candidatos para participação e prosseguimento nas demais fases do concurso, não sendo suficiente apenas a aprovação na prova objetiva. Nessa análise superficial, admitida para o momento, há de se prestigiar as normas editalícias e o pronunciamento da banca competente diante da ausência de “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano, apesar das alegações de erro grosseiro na percepção do autor recorrente. A garantia de continuidade e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Desatendidos os requisitos, não há como amparar uma ou algumas partes interessadas em detrimento das regras previamente conhecidas e aceitas. Sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade”. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. Ademais, pela aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, inadmite-se tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos Princípios da Vinculação ao Edital, Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, inexiste qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pelos ora agravados ou qualquer conduta afrontosa ao ordenamento jurídico, como suscitado, mas, por outro lado, que teria havido atuação regular da Banca Examinadora em cumprimento às regras do Edital. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, em atenção ao Tema 485 STF em sede de Repercussão Geral, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaratória de permanência da autora em processo seletivo para conselheiro tutelar. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Princípio da Vinculação ao Edital. O edital é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a não observância do prazo para a juntada de documentos necessários à etapa do concurso enseja a sua exclusão do certame. 3 - Indeferimento da candidatura. É fato informado pela própria autora que não entregou os documentos exigidos dentro do prazo fixado no edital, de forma que foi indeferida a sua candidatura. Estabelecendo o edital um prazo certo para a apresentação de documentos, este deve ser respeitado pelos candidatos, que não terão oportunidades posteriores para prática do ato sob pena de violação ao princípio da isonomia. Não há demonstração de que o sistema ficou inoperante ou apresentou falhas que pudessem inviabilizar a juntada dos documentos, ou, ainda, de qualquer irregularidade dos atos da banca examinadora. Não há, portanto, nulidade no ato que indeferiu a candidatura da autora por ausência de apresentação de documentos. Ademais, verifica-se que a eleição para o Conselho Tutelar já ocorreu, de forma que eventual provimento jurisdicional favorável às partes não surtiria efeito prático. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa pelos recorrentes vencidos, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1247146, 07389210620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CABELO TRATADO QUIMICAMENTE. ORIGEM CRESPO. IRRELEVANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA INALTERADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. REJEITADA. FENOTIPO AUSENTE. FISIONOMIA INCOMPATÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não há necessidade de dilação probatória para a solução da lide, conforme estabelece o artigo 355, inciso I do CPC. 2. Desnecessária perícia técnica para aferir se o cabelo da candidata é tratado quimicamente e, portanto, originalmente considerado crespo, se tal situação, por si só, é incapaz de reverter o parecer administrativo de ausência de fenótipo negro/pardo, a ponto de torná-lo ilegal. 3. Cabe ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373 do Código de Processo Civil. Não possuindo a autora características fenotípicas de pessoas negras que poderiam servir, ao longo de sua vida, como obstáculo de inclusão social, colocando-a à margem da sociedade, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O critério estabelecido pela Lei no 12.990/2014 (autodeclaração) não é o único critério considerado pela banca examinadora para aferição de candidato cotista, pois o edital, de forma expressa, estabeleceu que o processo de verificação de um candidato negro/pardo seria baseado em características fenotípicas, ou seja, características de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência. 5. Dessa forma, para se valer do benefício legal não basta a candidata se autodeclarar negra ou parda, ela tem que parecer negra/parda, vivenciar essa autodeclaração, e não foi este o contexto delineado nos autos, pois a recorrente, além de se apresentar socialmente com os cabelos lisos, em que pese alegar serem crespos tratados quimicamente, possui, visualmente, traços finos em sua face, como nariz, boca e face (id. 10304459, p. 12), traços fisionômicos que a excluem do regime de cotas. 5.1 Logo, os argumentos tecidos pela apelante para o fim de sustentar violação ao princípio da impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital não se viabilizam, e isso porque, sob o aspecto da legalidade e legitimidade do ato administrativo, a desclassificação da candidata está pautada no edital do certame e na norma regente à espécie. 6. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 6.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da apelante em obter decisão judicial que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora. 7. Constatado que a inaptidão da apelante para fins de concorrência às vagas destinadas a cotas raciais foi avaliada pela comissão de forma unânime, considerando o fenótipo do candidato, não se vislumbrando qualquer nulidade na aferição, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE FOLHA DE RESPOSTAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS NOTAS. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de produção antecipada de prova e de condenação de banca examinadora para divulgar, após o prazo previsto no edital, nota de candidata eliminada em certame público e para publicar os critérios utilizados para a correção da prova. 2. Para a obtenção de prova documental mediante procedimento de justificação (previsto no art. 381, §5o, do CPC), exige-se a exposição precisa dos fatos relacionados com a prova requerida, assim como a indicação da utilidade/finalidade específica que se pretende conferir a ela. 3. A concessão de prova antecipada não é impositiva, podendo o juiz indeferir o pleito a partir da avaliação da intenção da requerente, se concluir pela desnecessidade de sua produção (pela ausência de perigo de dano). 4. Segundo o consagrado aforismo jurídico "o edital é a lei do concurso público" e seus termos vinculam, reciprocamente, a banca examinadora e os candidatos, estabelecendo as regras que irão reger o certame. Estas disposições (editalícias) se inserem no âmbito do poder discricionário da Administração e somente poderão ser afastadas pelo Poder Judiciário quando haja comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de conveniência e oportunidade. 5. Se a candidata não traz aos autos qualquer indício de que seus resultados não foram disponibilizados no prazo legal - o que nitidamente ofenderia ao princípio da publicidade - e não demonstra (ainda que de forma indiciária) o cometimento de quaisquer ilegalidades ou arbitrariedades na realização do certame, há de ser mantido o indeferimento do pedido de entrega extemporânea de cópia da folha de respostas, sob pena de conceder à candidata tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais candidatos, esvaziando, por completo, o conteúdo do edital, que veda expressamente a disponibilização da folha de resposta dos candidatos após o prazo fixado para tanto. 6. A publicação exclusiva e extemporânea da nota obtida pela candidata, fora das condições estipuladas no edital, representa, uma vez mais, evidente violação ao princípio da isonomia, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da legalidade, que norteiam o agir da banca examinadora. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1143909, 07384734920178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, “prima facie” não transparece qualquer atuação em “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano por parte da instituição agravada a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário; o próprio recorrente informa que foi considerado temporariamente inapto sob justificativa pautada em critério exclusivamente médico, apesar de aduzir obsoleto e com interpretação equivocada de sua documentação. Ora, ainda que em cognição sumária, vê-se que para esses casos o médico é profissional respeitado, competente e adequado para tal apreciação, além de haver relatado que a monoparesia não foi evidenciada no exame físico e na eletroneuromiografia porque a avaliação seria, no seu entender, totalmente rasa. Ademais, o próprio agravante relata, em sua petição recursal (ID 69935655, pág. 7) que o resultado final do processo seletivo foi homologado em junho de 2024, que conforme o Edital no 11/PETROBRÁS, de 17 de junho de 2024, houve publicação e homologação do resultado final no processo seletivo público da avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência (ID 69937032, págs. 1-80). Do exposto, não vislumbro demonstrado o perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo; além disso, nessa fase de cognição sumária, também não apurada a presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado à luz da atuação impessoal, isonômica e sem privilégios pelos agravados, uma vez que os atos devem observância/obediência às regras do próprio Edital, regulador do certame. Consoante o Tema 485 STF em sede de Repercussão Geral, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, indefiro a tutela de urgência pretendida. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.